Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711597-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: T. T. DE ANDRADE - COZINHA TEMPERO SAUDE D E S P A C H O Diante do teor da certidão de ID 771604, cadastre-se o terceiro interessado THIAGO TOSCA DE ANDRADE, como representante da agravada T.T. DE ANDRADE - COZINHA TEMPERO SAÚDE. Após, considerando que o terceiro interessado possui advogado constituído nos autos, publique-se o acórdão de ID 76490845 e intime-se a agravada, por AR, no endereço indicado na procuração de ID 13818629 dos autos de origem. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora